Tribunal: TJSP
Processo: 1018988-56.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Civil e processual. Ação monitória fundada em contrato de desconto de títulos. Processo extinto com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (falta de pressuposto processual). Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo autor e pelo advogado da embargante.
Na esteira de julgados deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos, se o autor não apresentou prova escrita

Ementa:
Civil e processual. Ação monitória fundada em contrato de desconto de títulos. Processo extinto com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (falta de pressuposto processual). Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo autor e pelo advogado da embargante.
Na esteira de julgados deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos, se o autor não apresentou prova escrita sem eficácia de título executivo demonstrando que ele tem o direito de receber dos réus a quantia certa em dinheiro indicada na exordial, de rigor a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (falta de pressuposto processual).
Elevação da verba honorária que se impõe, uma vez que ela deve ser arbitrada de acordo com o que dispõe o § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, não se aplicando ao caso concreto o § 8o desse artigo, mas sem prejuízo da majoração imposta pelo § 11 do mesmo dispositivo legal.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO PATRONO DA EMBARGANTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018988-56.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes/apelados
BANCO DO BRASIL S/A e MARIA DA CUNHA MORAIS, é apelado LUCAS
MORAIS BATISTA CALÇADOS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento à apelação do
autor; e deram provimento ao apelo do patrono da embargante. Vencida a 2a
juíza, que declara voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente), DANIELA MENEGATTI MILANO, JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA E CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1018988-56.2017.8.26.0196
Voto n. 20.458
Comarca:
Franca (2a Vara Cível)
Apelantes:
Banco do Brasil S/A e Antônio de Pádua Pinto
Apelados:
Lucas Morais Batista Calçados ME e Maria da Cunha
Morais
MMa. Juíza:
Adriana Gatto Martins Bonemer
Civil e processual. Ação monitória fundada em
contrato de desconto de títulos. Processo extinto com
fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil (falta de pressuposto processual).
Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo
autor e pelo advogado da embargante.
Na esteira de julgados deste E. Tribunal de Justiça em
casos análogos, se o autor não apresentou prova
escrita sem eficácia de título executivo demonstrando
que ele tem o direito de receber dos réus a quantia
certa em dinheiro indicada na exordial, de rigor a
extinção do processo com fundamento no artigo 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil (falta de
pressuposto processual).
Elevação da verba honorária que se impõe, uma vez
que ela deve ser arbitrada de acordo com o que dispõe
o § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, não
se aplicando ao caso concreto o § 8o desse artigo, mas
sem prejuízo da majoração imposta pelo § 11 do
mesmo dispositivo legal.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO
DO PATRONO DA EMBARGANTE PROVIDO.
I Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De acordo com a petição inicial (fls. 1/5) e os documentos
que a instruíram (fls. 6/100), o Banco do Brasil S/A propôs ação monitória
em face de Lucas Morais Batista Calçados ME e de Maria da Cunha Morais,
buscando a satisfação de crédito de R$ 411.718,36 (quatrocentos e onze mil,
setecentos e dezoito reais e trinta e seis centavos), oriundo de contrato de
desconto de títulos celebrado em 19 de novembro de 2014, com
disponibilização de crédito rotativo no valor de R$ 116.000,00 (cento e
dezesseis mil reais), com vencimento em 14 de novembro de 2015.
Esse contrato foi objeto de aditivos de retificação e
ratificação, o último deles firmado em 4 de agosto de 2015, com alteração do
valor contratado para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
O corréu Lucas foi citado por via postal, no entanto se
manteve inerte (fls. 104 e 107).
Citada por oficial de justiça (fls. 171), a corré Maria
apresentou seus embargos monitórios (fls. 162/167), acompanhados de
documentos (fls. 168/169), sustentando, no que tem mais relevo, carência de
ação, porque o autor “NÃO EMBASOU SEU PEDIDO com juntada dos
BORDERÔS DE DESCONTOS DE TITULOS, e simplesmente anexou um
CONTRATO, com uma PLANILHA ALEATÓRIA e UNILATERAL, SEM
QUALQUER ASSINATURA DA ORA EMBARGANTE ou mesmo do
devedor principal”, acrescentando que “os títulos mencionados na referida
PLANILHA, SÃO IMPOSSÍVEIS DE SEREM IDENTIFICADOS e , se
porventura NÃO FORAM PAGOS, deveria ter sido cobrados judicialmente ou mesmo
DEVOLVIDOS ao devedor principal ou á ora embargante”, não havendo certeza
“de que referidos títulos FORAM OU NÃO PAGOS, pois a única prova (se é que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode assim denominar ) é a planilha de fls, onde o autor alega que tais títulos foram
descontados e não pagos” (destaques no original).
Colhida a réplica, que inclusive impugnou a concessão da
justiça gratuita (fls. 176/183), veio a lume a decisão de fls. 184/186, que
manteve a benesse, “porque não consta nenhum documento nos autos apto a afastar a
alegação inicial de pobreza”, e concedeu “o prazo de 10 dias para que o autor junte aos
autos os borderôs devidamente assinados pelos devedores, porque são documentos essenciais
ao deslinde da ação, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito”.
Atendendo esse comando, a instituição financeira juntou
documentos (fls. 188/198), a respeito dos quais a embargante se pronunciou
(fls. 199/200).
Sobreveio então a sentença vergastada, que acolheu a tese
preliminar dos embargos monitórios, extinguindo o processo com
fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil,
condenando o demandante ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (fls.
201/204).
A embargante manejou contra a sentença embargos de
declaração (fls. 206/210), rejeitados pela decisão de fls. 212, na consideração
de que meramente infringentes.
Não se conformando com a solução conferida à lide, o
advogado da embargante interpôs apelação, pedindo a majoração da verba
honorária de sucumbência para 10% (dez por cento) do valor atualizado da
causa (fls. 214/223).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor também apelou, postulando a reforma integral da
sentença, para que seja constituído o título executivo judicial, ou sua reforma
parcial, para reduzir os honorários advocatícios (fls. 225/232).
Apenas a embargante ofereceu contrarrazões, pugnando
pela manutenção da sentença, salvo quanto aos honorários sucumbenciais
(fls. 237/242), se quedando inerte o autor (fls. 244).
II Fundamentação.
Os recursos podem ser conhecidos, uma vez que
preenchem
os
pressupostos
de
admissibilidade,
comportando
provimento apenas o do patrono da embargante.
Na lição de Eduardo Arruda Alvim, o interesse processual
“é aferível mediante a verificação da utilidade, necessidade e adequação do provimento
jurisdicional pleiteado” (Direito Processual Civil. 2a edição. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2008. Página 153).
Para Cândido Rangel Dinamarco, “existem dois fatores
sistemáticos muito úteis para a aferição do interesse de agir, como indicadores da presença
deles: a necessidade da realização do processo e a adequação do provimento jurisdicional
postulado”, ensinando, a propósito do interesse-adequação, que ele se liga “à
existência de múltiplas espécies de provimentos instituídos pela legislação do país, cada um
deles integrando uma técnica e sendo destinada à solução de certas situações da vida
indicadas pelo legislador”, acrescentando que, “em princípio, não é franqueada ao
demandante a escolha do provimento e, portanto, da espécie de tutela a receber”, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enfatizando que “ainda quando a interferência do Estado-Juiz seja necessária sob pena
de impossibilidade de obter o bem devido (interesse necessidade), faltar-lhe-á o interesse de
agir quando pedir medida jurisdicional que não seja adequada segundo a lei”
(Instituições de direito processual civil. 6a edição. São Paulo: Malheiros
Editores, 2009. Volume II, página 311/312).
De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil
de 2015 (correspondente ao artigo 1.102-A do Código de Processo Civil de
1973), “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova
escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o
pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem
móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.
A propósito desse dispositivo legal, Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “a ação monitória é o instrumento
processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa
móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título
executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de
entrega da coisa para a satisfação de seu direito”. Adiante, os doutrinadores afirmam
que “qualquer documento escrito que não se revista das características de título executivo é
hábil para ensejar a ação monitória”, enfatizando, no entanto, que “só o credor de
quantia certa, ou de coisa fungível (incerta) ou, ainda, de coisa móvel (certa) é que pode se
utilizar da ação monitória” (Código de processo civil comentado e legislação
extravagante. 12a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.
Páginas 1.474/1.475). 164.843,97
No caso concreto, não é possível afirmar que o apelante
apresentou prova escrita sem eficácia de título executivo indicando que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tem o direito de exigir dos apelados o pagamento de quantia, a saber, R$
411.718,36 (quatrocentos e onze mil, setecentos e dezoito reais e trinta e seis
centavos).
Com efeito, a exordial veio instruída com (i) as cláusulas
gerais do contrato para desconto de títulos (fls. 63/71); (ii) o contrato para
desconto de títulos celebrado entre as partes em 19 de novembro de 2014,
estabelecendo limite de crédito de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais)
(fls. 83/86); (iii) os aditivos a esse contrato, firmados em 11 de fevereiro e 4
de agosto de 2015, elevando o limite de crédito, primeiro para R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) (fls. 75/82), depois para R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais) (fls. 72/74); e (iv) com um “demonstrativo de conta vinculada”, apontando os
débitos lançados na conta entre 6 de abril de 2016 e 26 de setembro de 2016,
incluindo comissão de permanência, esta até 31 de agosto de 2017, indicando
o saldo devedor (R$ 411.718,36), além de uma tabela com as “taxas utilizadas
no cálculo de inadimplência” (fls. 87/92).
Depois, atendendo determinação do Juízo a quo,
apresentou 10 (dez) “borderôs para desconto de títulos”, emitidos em 29 e 30 de
março e 1o e 8 de abril de 2016 (fls. 189/193) e em 4 de janeiro, 7, 24 e 28 de
março de 2016 (fls. 194/198).
Registre-se que somente os borderôs de 8 de abril de 2016
discriminam os títulos descontados (fls. 192: dois títulos de R$ 6.703,20; e fls.
193: um título de R$ 5.880,00 e outro de R$ 6.703,20) e que somente esses
valores encontram correspondência no “demonstrativo de conta vinculada” (fls. 89:
R$ 6.703,20 e R$ 5.880,00; fls. 90: R$ 6.703,20; e fls. 91: R$ 6.703,20).
Nesse contexto, enfim, não se pode afirmar que o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha atendido o requisito que autoriza a ação monitória (apresentação de
prova escrita sem eficácia de título executivo indicando o direito de receber
de quantia).
Corroborando o expendido, confiram-se os seguintes
julgados deste E. Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
APELAÇÃO
Ação monitória
Contrato de desconto de
títulos Sentença de improcedência Pretensão de reforma
Cabimento, em parte Instituição financeira que não apresentou
os documentos essenciais para manejo da demanda - Borderô da
dívida e títulos respectivos Inicial que, nessas circunstâncias, não
preenche os requisitos legais Ausência de interesse processual
Precedentes jurisprudenciais
Ação que deve ser extinta sem
resolução do mérito Inteligência do artigo 485, VI, do CPC -
Sentença reformada Recurso parcialmente provido. (19a Câmara
de Direito Privado
Apelação n. 1017242-82.2016.8.26.0037

Relatora Cláudia Grieco Tabosa Pessoa
Acórdão de 25 de
novembro de 2019, publicado no DJE de 6 de dezembro de 2019,
sem grifo no original)1.
(...) AÇÃO MONITÓRIA
CONTRATO DE DESCONTO DE
TÍTULOS

AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS
A
INSTRUÇÃO DA INICIAL EXTINÇÃO DA AÇÃO INÉPCIA DA INICIAL
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - I - Ao contrário da execução,
que deve estar instruída com título líquido, certo e exigível, a
monitória, como é cediço, contenta-se com o preenchimento dos
requisitos do art. 700 do NCPC II - Contrato de desconto bancário
que é negócio jurídico por meio do qual o banco, com prévia
dedução dos juros, comissão e despesas, antecipa ao seu cliente a
importância representada por um título de crédito, não vencido,
emitido contra terceiro, mediante endosso da própria cártula -
Descontário obrigado a reembolsar o valor nominal dos títulos, na
hipótese de o devedor originário inadimplir o pagamento da
dívida, quando de seu vencimento III - Inicial que veio instruída
1 No mesmo sentido: (a) Apelação n. 0018440-15.2011.8.26.0566 Relator João Camillo de Almeida Prado
Costa Acórdão de 27 de novembro de 2017, publicado no DJE de 19 de dezembro de 2017; e (b) Apelação
n. 1015667-13.2017.8.26.0002 Relatora Daniela Menegatti Milano Acórdão de 14 de novembro de 2019,
publicado no DJE de 27 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com os contratos firmados entre as partes, o extrato relativo à
conta bancária e a planilha de cálculos - Apelado, contudo, que
deixou de juntar aos autos os borderôs de desconto e a cópia dos
títulos descontados - Hipótese em que houve instrução deficiente
da ação monitória Precedentes do C. STJ, deste E. TJ e desta C.
24a Câmara - Necessária a reforma da r. sentença para acolher os
embargos
monitórios
apresentados,
julgando-se,
consequentemente, extinta, sem resolução do mérito, a ação
monitória, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do NCPC, ante
a inépcia da inicial e ausência de interesse de agir do autor - Ônus
sucumbenciais invertidos IV - Sentença publicada quando já em
vigor o NCPC Em razão do trabalho adicional realizado em grau
de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os
honorários advocatícios para R$4.500,00 Sentença reformada
Apelo provido. (24a Câmara de Direito Privado
Apelação n.
0004550-58.2013.8.26.0236 Relator Salles Vieira Acórdão de 2 de
setembro de 2019, publicado no DJE de 9 de setembro de 2019, sem
grifo no original).
MONITÓRIA Borderô de desconto de cheques Petição
inicial não veio instruída com cópias dos títulos descontados ou de
qualquer outra prova reveladora de que eles efetivamente não
foram pagos pelos terceiros devedores principais, de modo a
justificar a cobrança do saldo devedor apontado em demonstrativo
Prova documental apresentada não é suficiente para caracterizar
a prova escrita exigida pelo art. 700, do CPC, pressuposto da
admissibilidade do pedido monitório, relativo ao interesse
processual, na modalidade de adequação da via eleita, uma vez
que a produzida é insuficiente para demonstrar a existência do
débito, existência do débito, uma vez que os documentos juntados
não bastam para amparar a cobrança do saldo devedor apontado
pelo credor, cuja existência foi impugnada nos embargos ao
mandado monitório oferecido Manutenção da sentença, que
julgou procedentes os embargos ao mandado monitório, para
julgar extinta a ação monitória, sem apreciação do mérito, com
base no art. 485, VI, do CPC. Recurso desprovido. (20a Câmara de
Direito Privado Apelação n. 0007240-69.2011.8.26.0482 Relator
Rebello Pinho Acórdão de 20 de maio de 2019, publicado no DJE de
30 de maio de 2019, sem grifos no original).
De outra parte, como já assinalado, o recurso do patrono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da embargante, buscando a majoração da verba honorária, deve ser acolhido.
Muito embora tenha invocado o § 2o, do artigo 85, do
Código de Processo Civil, o Juízo a quo arbitrou os honorários advocatícios
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos “de correção monetária, a contar desta
data e de juros legais de mora, a contar do trânsito em julgado da sentença” (fls.
203/204).
Ocorre, porém, que o aludido dispositivo legal prevê que
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de
prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.
Registre-se que não há lugar, aqui, para fixação dos
honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8o, do artigo 85, do
diploma processual, aplicável às “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo” nenhuma dessas
hipóteses se caracteriza no caso em exame.
Corroborando o expendido, invocam-se os seguintes
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. MARCO TEMPORAL PARA APLICAÇÃO DO
CPC/2015. DATA DA SENTENÇA. LIMITE DE 10% A 20% DO VALOR
ATUALIZADO
DA
CAUSA.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. "Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o
e 8o do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação
processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais
fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal." (REsp 1.731.617/SP,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 17/4/2018, DJe 15/5/2018). 2. Nos casos em que a
aplicação do direito à espécie exige a incursão no substrato fático-
probatório dos autos, é imperioso o retorno do feito à instância
ordinária, para que a causa seja julgada conforme os parâmetros
estabelecidos por este STJ. Precedentes. 3. Agravo interno
parcialmente provido. (4a Turma Agravo Interno nos Embargos de
Declaração no Recurso Especial n. 1.754.743/DF Relator Ministro
Sérgio Kukina Acórdão de 10 de dezembro de 2019, publicado no
DJE de 12 de dezembro de 2019, sem grifo no original).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015.
LIMITES. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SÚMULA No 7/STJ. NÃO
INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.746.072-PR, decidiu que o § 2o do art. 85 do CPC/2015 constitui a
regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem
ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou do valor atualizado da causa. 3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 é
norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as
hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo,
assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade. 4. Na
hipótese, os honorários advocatícios devem observar a regra geral
do art. 85, § 2o, do CPC/2015, com a fixação sobre o valor
atualizado da causa e atendendo aos limites legais. 5. Esta Corte
tem afastado a incidência da Súmula no 7/STJ, para reexaminar o
montante estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de
honorários advocatícios, quando verificar que o julgador se
distanciou dos critérios estabelecidos na lei. 6. Agravo interno não
provido. (3a Turma
Agravo Interno no Recurso Especial n.
1.778.552/DF Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva Acórdão
de 18 de novembro de 2019, publicado no DJE de 21 de novembro
de 2019 grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, e nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC, a
verba honorária devida pelo autor em favor do advogado da embargante fica
arbitrada em 10% (dez por cento) do valor da causa (R$ 411.718,36 fls. 5),
atualizado pela tabela prática disponível no site deste E. Tribunal de Justiça.
Demais disso, e já agora com fulcro no § 11 do mesmo artigo, forçoso
majorar a verba honorária de 10% para 11%.
III Conclusão.
Diante do exposto: (i) nega-se provimento à apelação do
autor; e (ii) dá-se provimento ao apelo do patrono da embargante, para
majorar a verba honorária, nos moldes delineados e nos termos da
fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018988-56.2017.8.26.0196
Apelante/Apelado: Banco do Brasil S/A
Apelada/Apelante: Maria da Cunha Morais
Apelado: Lucas Morais Batista Calçados Me
Comarca: Franco 2a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Adriana Gatto Martins Bonemer
Voto no 8474
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitosamente, declaro voto vencido em
relação à d. Maioria, pois negaria provimento ao recurso do patrono da
embargante, pelos seguintes fundamentos:
Efetivamente, a profissão do advogado deve ser
remunerada de forma condigna, valorizando-se a sua função de
representante dos jurisdicionados.
O atual Código de Processo Civil, relativamente à
fixação dos honorários advocatícios em processos em que não atua a
Fazenda Pública, assim dispõe expressamente:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
(...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
(...).
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando
o disposto nos incisos do § 2o.
(...).”
São, portanto, os parâmetros previstos na própria
lei, um mínimo de 10% e um máximo de 20% baseados: a) no valor da
condenação; ou b) no do proveito econômico obtido; ou, ainda, c) se não
for possível mensurar este proveito econômico, no valor atualizado da
causa, observada a qualidade da prestação do serviço, examinados, para
tanto, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a
natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido
para o seu serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, não podem deixar de ser também
consideradas certas particularidades de cada caso concreto, como, por
exemplo, a dimensão do valor da causa (se muito reduzido ou se muito
elevado).
Notadamente sobre o valor da causa, conforme
disposto no § 8o do artigo 85 acima citado, na hipótese de o proveito
econômico se revelar inestimável ou irrisório ou, ainda, de o valor da causa
ser muito baixo, o juiz deve fixar o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
No entanto, não obstante a disposição desse § 8o,
consideradas as referidas particularidades, a fixação abaixo do mínimo de
10% também é possível.
Efetivamente, o mencionado artigo 85 não dispõe
expressamente acerca das hipóteses em que o valor da causa se apresenta
muito elevado, afastando-se, desse modo, da normalidade, da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Poder-se-ia, então, argumentar que, nessas
hipóteses, o julgador não poderia fixar os honorários abaixo do mínimo de
10% previsto.
No entanto, tal argumento não vingaria.
Com efeito, não havendo previsão legal para as
hipóteses de causas de valor muito elevado, é possível, tranquilamente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adoção de interpretação por analogia.
Deveras, se possível, nas causas em que o seu
valor se mostra muito baixo, fixar os honorários por apreciação equitativa,
a fim de impedir que a verba advocatícia seja também muito ínfima (10% a
20% de um valor já muito baixo), desvalorizando assim o trabalho dos
patronos da parte vencedora, afigura-se igualmente possível, nas causas em
que o valor se apresenta muito elevado, a estimativa sob o mesmo critério,
a fim de não superestimar o trabalho realizado, arbitrando-se honorários
em valor muito superior ao cabível na hipótese, em detrimento da parte
sucumbente.
No caso em exame, trata-se de embargos
monitórios acolhidos para julgar extinta ação monitória por falta de
pressuposto processual, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil. O valor da causa corresponde ao valor de R$ 411.718,36
(quatrocentos e onze mil setecentos e dezoito reais e trinta e seis centavos).
Reclama o patrono da embargante o rearbitramento dos honorários
advocatícios com base no §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil,
por entender irrisória a quantia fixada pelo MM. Juízo “a quo”, no importe
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Como constatado pela r. sentença, o trabalho
desenvolvido pelo patrono da embargante é reduzido, consistindo na
oposição dos embargos monitórios questionando apenas a ausência de
documentos essenciais para propositura da demanda (fls. 162/167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, constata-se dos autos que o
trabalho desempenhado pelo patrono da embargante rendeu bons frutos,
tanto que os embargos monitórios foram acolhidos.
Essas, pois, as particularidades em concreto a
serem consideradas.
Assim, levando-se em conta o valor da causa, o
trabalho desenvolvido pelo patrono, e a possibilidade de arbitramento de
honorários em patamar inferior ao legal em atenção aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, o valor arbitrado a título de
honorários advocatícios no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não
merece reforma.
Por tudo, meu voto é pela manutenção da r.
sentença, não tendo o patrono da embargante deduzido argumentos
capazes de infirmar a sua conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso
IV do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGARIA
PROVIMENTO aos recursos, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
3a Juíza Vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
SAMUEL FRANCISCO MOURAO NETO
11A3073C
12
16
Declarações de
Votos
DANIELA IDA MENEGATTI MILANO
11FB89C5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018988-56.2017.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.